Tribunal: TJDFT
Processo: 0719959-50.2024.8.07.0018
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0719959-50.2024.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: RW PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA D E S P A C H O Reporto-me à petição colacionada pela impetrante apelada em Id 77982484. Manifeste o Distrito Federal, no prazo de 10 (dez) dias. P.I. Brasília/DF, 30 de outubro de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator